Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo denunciado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, a 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto.
2. O apelante insurge-se contra a sentença aduzindo não poder presumir que o aparelho celular adquirido era de procedência ilícita, porquanto o adquiriu de um conhecido da vizinhança, pagou valor compatível de mercado e a pessoa que lhe vendeu o aparelho não foi reconhecida pela vítima como sendo um dos autores do delito antecedente. Pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante.
3. Recurso cabível e tempestivo (Id. 33946635). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 33946641). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 34022248).
4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576).
5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pela Ocorrência Policial n 6390/2018, pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 844/218 e pelo Termo de Restituição n. 432/2018 (Id 33944731 – págs. e 23), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 33946621).
6. O acusado em interrogatório confirma que foi abordado por um desconhecido que lhe ofereceu o celular na porta de sua casa, sem caixa, carregador e nota fiscal. Logo o fato teria ocorrido em circunstâncias que deveriam presumir-se suspeitas.
7. Ademais, o produto foi subtraído da vítima, sendo posteriormente vendido ao denunciado por valor inferior ao de mercado à época dos fatos. O que corrobora a falta de cuidado no momento de adquirir o aparelho celular sem exigir qualquer comprovação da licitude do negócio.
8. Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade. Precedente: Acórdão Número: 1253606, 00039839020188070006, Data de Julgamento: 01/06/2020, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe : 11/06/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.